Tribunal: TJDFT
Processo: 0727033-46.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FORMA TENTADA. IMPOSSIBILIDAE. INVERSÃO DA POSSE. PARTE DOS BENS FURTADOS ENCONTRADOS EM OUTRO LOCAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.524.450/RJ, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 934), fixou a tese de que o delito de furto se consuma com a simples posse da coisa alheia móvel subtraída, ainda que por breves instantes ou seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.
1.1. Inviável a desclassificação do crime de furto para a modalidade tentada pois, conforme demonstrado nos autos, quando da chegada dos policiais, grande quantidade de cabos já haviam sido retirados do bueiro e foram encontrados apenas mais tarde, quando da realização de uma varredura nas proximidades do local, configurando, assim, a inversão da posse.
2. Recurso conhecido e desprovido.